Tribunal: STF
Processo: RE 94896
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-15
Data de publicação: 1981-09-15

Ementa:
PRESCRIÇÃO. SÚMULA 146.
EM RECENTES DECISÕES DO PLENÁRIO DO STF (HC 55.016, DE 15.12.76 E HC
55.083, DE 28.4.77), DECLAROU-SE INAPLICAVEL A SÚMULA 146, QUANDO AO
MINISTÉRIO PÚBLICO, VISANDO A EXASPERAÇÃO DA PENA, RECORRE DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA, EMBORA SEU RECURSO NÃO SEJA PROVIDO (RECR
90.826 - SP, 2. TURMA DO STF, EM 27.3.79, V. U, REL. MIN. CORDEIRO
GUERRA, D.J.U DE 19.04.79, PAG. 3.068).
RECR. CONHECIDO E PROVIDO.